Tribunal: STF
Processo: RE 98931
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
TELEFONE. DESLIGAMENTO POR ATO UNILATERAL, DO ESTADO DA GUANABARA,
QUANDO O USUARIO, TITULAR DA TRANSFERENCIA DO APARELHO, DEVIDAMENTE
FORMALIZADA, ESTAVA EM DIA COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA OBTENÇÃO DA TRANSFERENCIA, QUE DEVE SER
COMPROVADA PELOS MEIOS REGULARES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.